Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743383-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ALBERTO BERTAGNA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 71795684 – autos principais) que manteve a ordem para baixa da comunicação de venda do Toyota Hilux SRV 4x4 Diesel, Preta, KGG-5907/SP, possibilitando-se, assim, a alienação pelo executado. Reafirma, em suma, que, no caso de anulação de transferência de propriedade já informada à Secretaria da Fazenda pelo Cartório, a obrigação compete ao vendedor (agravado), conforme informação retirada do DETRAN/SP, unidade competente para o referido procedimento. Requer a antecipação da tutela, para que sejam oficiados o DETRAN/SP e SEFAZ/SP sobre a baixa na comunicação de venda ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique liminar para expedição de oficio às referidas instituições, medida que, de resto, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR